Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744624-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICARDO GARCIA CAPPELLI EMBARGADO: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ricardo Garcia Cappelli (ID no 79454214) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 79223018). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões. 3. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO